Tribunal: TJBA
Processo: 8002907-89.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002907-89.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIONEIDE GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITE DE 35% SOBRE REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados firmados entre as partes, sob o fundamento de que não houve extrapolação da margem consignável legal. No recurso, a parte autora sustenta a limitação dos descontos com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e alega comprometimento do mínimo existencial, havendo, ainda, impugnação à gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.181/2021 se aplica aos contratos de empréstimo consignado; e (iii) determinar se os descontos efetuados ultrapassam a margem consignável legal ou comprometem o mínimo existencial da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar elementos aptos a afastá-la.

4. A impugnação à gratuidade de justiça não apresenta suporte fático-probatório suficiente para infirmar a presunção legal, devendo prevalecer o direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5. O art. 4º, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente as parcelas decorrentes de crédito consignado da aferição do mínimo existencial para fins de repactuação com base na Lei nº 14.181/2021.

6. A aplicação da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados contraria o decreto regulamentador, que os exclui de sua abrangência.

7. Os empréstimos consignados são regidos pela Lei nº 10.820/2003, cujo art. 1º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.431/2022, fixa o limite de até 40% da remuneração disponível, sendo 35% destinados a empréstimos e 5% ao cartão de crédito consignado.

8. A remuneração disponível corresponde à remuneração líquida, após descontos compulsórios, nos termos do art. 2º, VIII e § 2º, I, da Lei nº 10.820/2003.

9. No caso concreto, a parcela de R$ 455,70 incide sobre remuneração líquida de R$ 1.320,00, não ultrapassando o limite de 35% previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário.

2. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica às parcelas de empréstimos consignados regidos por legislação específica, conforme exclusão expressa em decreto regulamentador.

3. O limite de 35% para empréstimos consignados incide sobre a remuneração disponível (líquida), nos termos da Lei nº 10.820/2003.

4. A alegação de comprometimento do mínimo existencial exige comprovação concreta das despesas essenciais, incumbindo à parte autora o respectivo ônus probatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002907-89.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante CELIONEIDE GOMES DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO FICSA S/A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .